Tribunal: TJSP
Processo: 1003503-49.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VOTO No 36.931

Prestação de serviço. Ação indenizatória. Queda da consumidora em sala de cinema em virtude de excessivo desnível entre o patamar e o piso inferior, que não possuía guarda corpo. Os elementos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade da ré pelo acidente estão bem explicitados no laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por profissional da confiança do juízo,

Ementa:
VOTO No 36.931

Prestação de serviço. Ação indenizatória. Queda da consumidora em sala de cinema em virtude de excessivo desnível entre o patamar e o piso inferior, que não possuía guarda corpo. Os elementos que conduziram ao reconhecimento da responsabilidade da ré pelo acidente estão bem explicitados no laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por profissional da confiança do juízo, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, que vai ao encontro da prova oral produzida. Ausência nos autos de qualquer elemento hábil que possa desacreditar as conclusões do perito.
Dano material. Indenização que deve corresponder somente aos prejuízos materiais comprovados, de forma efetiva, pelos autores. Exegese dos artigos 402 e 403 do CC.
O dano moral é verdadeiramente axiomático e decorre do evidente sofrimento causado à autora e ao autor, seu cônjuge, em virtude da lesões físicas por ela suportadas. Tendo em vista as circunstâncias do caso, a natureza do dano e suas consequências para as partes, revela-se adequado arbitrar para cada um indenização em, respectivamente, R$8.000,00 e R$4.000,00.
Apelação da ré improvida e parcialmente provida a dos autores.